Tribunal: TJES
Processo: 5013862-81.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013862-81.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA MUNIZ DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5013862-81.2024.8.08.0011

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorridos: ANGELA MARIA MUNIZ DA SILVA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pleitos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinação de cessação dos descontos, além da restituição em dobro dos valores descontados e condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado, pugnando, em síntese, pela improcedência dos pleitos autorais, aduzindo a

regularidade da contratação e realização de diversos saques e compras pela autora.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Di
go isso porque, de fato, o banco recorrente logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 15500839), demonstrando que a recorrida/autora
não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque (TED’s de id.15500840) e compras (faturas de cartão de crédito apresentadas no id. 15500841).

Contudo, cabe ressaltar que a autora, ao utilizar o cartão de crédito consignado e realizar compras dentro das condições estabelecidas no contrato, demonstrou de forma inequívoca sua ciência e concordância com as cláusulas contratuais. A efetiva utilização do cartão, caracterizada pelas compras realizadas, não apenas confirma que a autora tomou conhecimento das condições pactuadas, como também se submete às regras e características da modalidade de crédito consignado, as quais foram de livre e espontânea vontade.

Portanto, deve ser reconhecida a regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco recorrente, a fim de justificar o pleito declaratório de nulidade da contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUINSHING. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Impugnados os fundamentos do ato sentencial recorrida, resta observado a dialeticidade recursal. 2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 3. Desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. 4. Afasta-se a aplicação da súmula 63 do TJGO e reconhece-se a validade da avença quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), porquanto além do saque inicial, realizados outros saques complementares ou compras com o cartão, como na hipótese vertente. 5. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, de modo que o simples exercício legítimo do direito de ação não se presta a tal finalidade, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 81, da Lei Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5717947-74.2023.8.09 .0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora . Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Reserva de Margem de Cartão Consignado de Benefício (RCC) . Alegação de ausência de informação sobre a modalidade da contratação. Constituição de Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC) que é regulamentada pela Lei nº 14.431/2022, sendo válida quando existente a concordância do consumidor. Disposições contratuais claras ao informar a contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado pela parte autora . Realização de saque e de compras. Banco réu que agiu dentro da legalidade, atuando em conformidade com o contrato pactuado. Inexistência do dever de restituição de valores e de indenização por danos morais. Impossibilidade de conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado . Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da parte autora desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11441617720238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MAJORADA. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ficou demonstrado que o contrato firmado entre as partes foi devidamente assinado e que a parte autora utilizou o cartão de crédito consignado para realizar compras, o que afasta a alegação de desconhecimento das condições do contrato. 4. O banco apelado cumpriu com seu dever de informar sobre os termos do contrato, inexistindo ato ilícito ou abusividade na contração. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso não provido. Honorários majorados. Tese de julgamento: "1. A regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado afastam a alegação de nulidade contratual por violação ao dever de informação. 2. Não comprovada a abusividade na contratação, inexiste direito à reparação por danos materiais ou morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 52, 54-B; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021.
(TJ-AL - Apelação Cível: 07005876020238020028 Paripueira, Relator.: Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Data de Julgamento: 28/05/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação. 4.

A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1.

O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação. 2.

A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Por fim, entendo que o contrato firmado obedeceu a todas as formalidades legais e contratuais exigidas, sendo evidente que a autora foi plenamente informada sobre a natureza do produto contratado. Portanto, a alegação de erro ou de falta de conhecimento não se sustenta, especialmente quando confrontada com os elementos probatórios nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença aqui objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)